Tribunal: TJDFT
Processo: 0792692-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, INCISO I E § 1o E 134 DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no ST01584423. Narrou que, em 03/03/2022, foi instaurado processo administrativo no 00055-00017568/2022-66 para imposição da penalidade cassação de sua CNH por supostamente ter conduzido veículo no dia 20/01/2020. Argumentou que apresentou defesa prévia comprovando que não cometeu a infração e que o réu não acatou suas alegações sugerindo a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir pelo prazo de 2 anos, nos termos do parecer no 7806. Alegou que o parecer fez referência aos autos de infrações no SA02035304 E S003296615, as quais foram cometidas durante o período suspensivo, contudo o processo foi instaurado com base na infração no ST01584423. Afirmou que não conduzia o veículo no dia 20/01/2020, pois alienou o bem a terceiro no dia 30/03/2019. Discorreu que o proprietário do veículo não foi devidamente cientificado do procedimento administrativo e que o real condutor não foi identificado. Defendeu que no auto de infração no S003296615, instaurado por dirigir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, não há identificação do condutor que se apresentou para conduzir o veículo. Destacou que as infrações SA02035304 E S003296615 foram cometidas em 15/10/5019 e a notificação somente foi expedida em 05/08/2024. Sustentou que houve violação ao direito de ampla defesa e contraditório, que não consta sua assinatura no auto de infração, bem como que em momento algum foi abordado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70926847 e 70926848). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70926850).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia acerca da infração que lhe fora imputada. Sustenta que houve supressão de seu direito de defesa e que a penalidade foi aplicada de forma arbitrária. Argumentou que nunca pilotou motocicleta, que houve equívoco do recorrido nas autuações de no SA02035304 E S003296615 e que não foi notificado dessas infrações. Alegou que comprovou o não cometimento da infração no ST01584423, a qual foi cometida por outro condutor. Requereu a procedência do pedido.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do automóvel para seu nome. Em relação ao vendedor, também incide a obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, sob pena de responder solidariamente até a data da comunicação. Logo, a inércia de um não exime o outro do cumprimento da própria obrigação.
6. No caso, o recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que alienou o veículo referente à infração no ST01584423 à terceiro. O termo de responsabilidade datado de 16/08/2024 (ID 70926831, p. 21), por si só, não se mostra capaz de comprovar que a tradição do bem ocorreu em 30/03/2019, sobretudo ante a ausência de comprovação de pagamento, preenchimento do DUT ou existência de procuração. Foi encaminhada notificação para o endereço cadastrado do veículo em 10/02/2020 (ID 70926835, p. 5) e o recorrente não realizou a identificação do suposto real condutor do veículo quando cometimento da infração. Logo, ante a ausência da comunicação da venda, bem como da identificação do real condutor do veículo cabe ao recorrente responder pelo cometimento da infração no ST01584423.
7. Na espécie, o recorrente teve sua CNH recolhida em 30/05/2019, em razão de aplicação de penalidade de suspensão por 12 meses (ID 70926835, p.11). O autor, durante o período de suspensão, em 15/10/2019, foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por conduzir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, conforme se verifica do auto de infração n° S003296615 (ID 70926831, p. 31). Ressalte-se que o agente público, imbuído das funções estatais, tem como prerrogativa a presunção de veracidade dos seus atos. Não restou evidenciado nos autos, que o servidor público agiu em desconformidade com tal princípio. A lavratura do auto de infração exerce o papel de declaração da autoridade e comprova a ocorrência da infração, pois este é dotado de fé pública, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. No auto de infração n° S003296615 (ID 70926831, p. 31) constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a ciência do recorrente acerca das autuações. O recorrido comprovou que a notificação de penalidade foi enviada no dia 11/12/2019 ao endereço cadastro do veículo (ID 70926837, p. 17). Em relação ao auto de infração no SA02035304, restou comprovado o envio das notificações de autuação e penalidade para o endereço cadastrado do veículo, em 23/10/2019 e 11/12/2019, respectivamente (ID 70926837). Ambas as infrações foram cometidas no mesmo dia horário e local (ID 70926837, p. 10-14), se mostrando incabível a alegação de violação à ampla defesa ou ao contraditório.
9. Assim, comprovado que o recorrente realizou a condução de veículo durante o período de suspensão de sua CNH e veículo cuja categoria não está abarcada pela sua habilitação e, inexistindo nos autos elementos que indiquem irregularidade, correta a aplicação da penalidade de cassação da CNH do recorrente. Há prova inclusive do recolhimento da CNH, conforme "Formulário de Recolhimento de CNH" de 30/05/2019 (ID 70926831, p. 4), do qual consta a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.